Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
Num. 44722283 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.263
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600207-
58.2024.6.16.0129 – Entre Rios do Oeste – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: KELLY MAIARA PIONER DA CRUZ
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: PABLO LORENZATTO - OAB/PR79411-A
ADVOGADO: ALMIR ROGERIO DENIG BANDEIRA - OAB/PR47406-A
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
RECORRIDO: JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO. CONTAS DE CAMPANHA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE em face da sentença que desaprovou as contas de campanha de
candidata ao cargo de vereadora, relativas às Eleições de 2024, sob o fundamento
de que houve transferência irregular de recursos do FEFC para candidato ao cargo
majoritário de partido diverso.
2. A recorrente alega que a transferência ocorreu em conformidade com a legislação
eleitoral e requer a aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a transferência de recursos do
FEFC para candidato ao cargo majoritário de partido diverso caracteriza
irregularidade, devendo-se manter a sentença recorrida ou não.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os valores transferidos se referem a recursos doados e não à sobra de campanha

Num. 44722283 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
ou a valores não utilizados do FEFC, não se aplicando ao caso o §3º do artigo 17,
da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
5. Não se verifica irregularidade na transferência de valores da prestadora para
candidatura majoritária coligada, sobretudo considerando que foi comprovado que o
candidato ficou responsável pelas despesas dos candidatos da coligação, devendo
ser reformada a sentença, para que as contas sejam aprovadas.
6. A transferência realizada do candidato ao cargo majoritário para a prestadora não
foi analisada na sentença, nem foi objeto do recurso, razão pela qual é matéria
prescrita.
7. O pagamento efetuado pela Coligação Unidos por Entre RIos do Oeste -
PP/PL/MDB, via GRU, ao Tesouro Nacional em ID 44628828, foi realizado por
terceiro não interessado, sem qualquer determinação judicial para tanto, neste
processo, razão pela qual eventual restituição do indébito deve ser discutida pela via
adequada, na Justiça competente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido para reformar a sentença recorrida e aprovar as contas
apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições de 2024.
Tese de julgamento: 1. Não configura irregularidade a transferência de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) de candidato proporcional
para candidato majoritário coligado, quando comprovada a utilização dos recursos
para as finalidades da campanha.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 3º, 5º e 9º, 50, §5º; Emenda
Constitucional nº 97/2017.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR RE nº060034523, Acórdão, Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44722283 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de KELLY MAIARA PIONER DA CRUZ, relativas às Eleições de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereadora, pelo Partido Liberal, no Município de Entre Rios/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 3.198,33 de recursos financeiros, sendo R$
198,33 provenientes de pessoa física e R$ 3.000,00 de recursos de partido político, oriundos do
FEFC (ID 44628796).
O parecer conclusivo indicou que, do total arrecadado, R$2.685,17 seriam relativos à sobra
financeira, transferidos ao candidato à majoritária de partido diverso do partido da candidata, em
violação ao artigo 17, §3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Opinou pela intimação da
prestadora para que providenciasse a devolução do valor, transferido de forma irregular ao
candidato, ao Tesouro Nacional, sendo o não cumprimento da determinação ensejador da
desaprovação das contas (ID 44628814).
O Ministério Público Eleitoral de primeiro grau opinou pela desaprovação das contas, diante da
ausência do recolhimento do valor apontado no parecer conclusivo (ID 44628817).
O Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena/PR julgou desaprovadas as contas, sob o
fundamento de que houve violação ao artigo 17, §3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID
44628821).
Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que o valor da sobra foi transferido
para a conta majoritária, em conformidade com o artigo 17, §2º, da Resolução do TSE, porque foi
neste CNPJ que foram celebrados todos os contratos referentes às despesas em comum,
firmados pelos candidatos filiados aos partidos que compõem a coligação majoritária, PP, PL e
MDB (ID 44628825).
Após, foi apresentado novo parecer conclusivo, em que opina pela manutenção do parecer
anterior (ID 44628826).
Houve apresentação do comprovante de recolhimento do valor de R$ 2.685,17 ao Tesouro
Nacional (ID 44628829).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo não conhecimento do
recurso, em razão de ausência de capacidade postulatória, porquanto assinado pelo contador. No
mérito, opinou pelo desprovimento, considerando-se que houve transferência da sobra a
candidato majoritário de partido diverso, o que é vício grave, devendo ser mantida a sentença (ID
44678129).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

Num. 44722283 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
I. Preliminar
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo não conhecimento do recurso, ante à
ausência de capacidade postulatória, uma vez que assinado pelo contador.
De fato, analisando a peça recursal, ID 44628825, observa-se que foi subscrito por Gilcimar
Sousa de Oliveira, contador. No entanto, ao acessar a função “documentos”, do sistema PJE -
Processo Judicial Eletrônico, é possível verificar que o documento foi assinado eletronicamente
por Ruy Fonsatti Junior, advogado inscrito na OAB/PR sob o no 24.841, devidamente contratado
pela recorrente, conforme procuração juntada aos autos, em ID 44628755.
Portanto, não obstante a ausência do nome e do número da OAB do advogado na peça recursal,
é possível verificar, via sistema, que o documento foi de fato assinado pelo procurador da parte,
de modo que rejeita-se a preliminar suscitada.
Deste modo, presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. Mérito
No caso, o Juízo de primeiro grau julgou desaprovadas as contas de campanha da prestadora,
sob o fundamento de que a recorrente destinou a sobra de campanha de forma irregular,
transferindo o dinheiro para um candidato ao cargo majoritário, quando deveria ter realizado o
recolhimento ao Erário, em violação ao artigo 17, §3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em razões recursais, a recorrente alega que a transferência do valor ao candidato da majoritária
ocorreu em conformidade com a Resolução do TSE, razão pela qual requer o provimento do
recurso, para que as contas sejam julgadas aprovadas.
A controvérsia recursal cinge-se, portanto, em analisar se o valor de R$2.685,17 corresponde à
sobra de campanha, bem como se a transferência realizada ao candidato ao cargo majoritário de
partido diverso do partido da candidata caracteriza vício.
O recurso merece provimento.
Segundo o parecer conclusivo final (ID 44628814) houve transferência indevida de recursos do
FEFC, da prestadora para um candidato a prefeito filiado a partido diverso do dela, no valor de R$
2.685,17, o qual deveria ter sido recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina o artigo 17,
§3º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, conforme se vê (ID 44628814):

Num. 44722283 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
A respeito o art. 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim determina:
Art.
17.
O
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC)
será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou
em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição,
por partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não federados ou coligados.
§
2º-A
A
inobservância
do
disposto
no
§
2º
deste
artigo
configura
irregularidade grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada.
(...)
§ 3º Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão
ser devolvidos ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU), no momento da apresentação da respectiva
prestação de contas.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o

Num. 44722283 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidata ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na medida dos recursos que
houver utilizado.
A princípio, é de se ressaltar que o §5º do artigo 50 da citada Resolução do TSE prevê que os
recursos do FEFC não utilizados na campanha não constituem sobras de campanha e devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente, no momento da prestação de contas, via GRU.
No caso em análise, o valor não utilizado pela prestadora no montante não se caracteriza como
sobra de campanha, tendo em vista que decorrente de recurso do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC.
Além disso, importante notar que foram realizadas duas transferências para a conta do candidato
a prefeito Jair Bokorni, em 02/10/2024, no valor de R$2.000,00, e em 03/10/2024, no valor de
R$685,17, ou seja, durante o período eleitoral, tendo sido lançado na prestação de contas como
doação, não se tratando de recursos não utilizados, mas de recurso doado a outro candidato,
durante a campanha, conforme se vê (ID 44628773):
O extrato bancário da conta específica do FEFC, constante no divulgacandcontas.tse.jus.br,
ratifica as datas de transferências dos valores da prestadora para a conta de Jair Bokorni,
conforme documento abaixo colacionado:

Num. 44722283 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
Com isso, conclui-se que, na hipótese em análise, os valores transferidos se referem a recursos
doados, durante o período eleitoral, não se aplicando ao caso o §3º do artigo 17 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.
A questão da aplicação de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC,
especialmente em campanhas proporcionais, sofreu alterações a partir do momento em que a
realização de coligações em eleições proporcionais foi proibida pela Emenda Constitucional nº
97/2017, que alterou a redação do art. 17, § 1º, da Constituição Federal.
Considerando essa vedação constitucional, e a regra disposta no art. 17, §2º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, supratranscrito, conclui-se que os candidatos à eleição proporcional poderão
receber repasses de recursos do FEFC apenas do seu próprio partido. A vedação ao recebimento
de recursos de partidos distintos deve ser observada também nas doações recebidas de outros
candidatos. A fim de se evitar um repasse indireto de recursos do FEFC, os candidatos
proporcionais só poderão receber doações que envolvam recursos desta fonte de candidatos
filiados ao mesmo partido, independentemente da existência de coligação para eleição
majoritária.
Porém, o mesmo raciocínio não se aplica nos casos em que a doação é realizada pelo candidato
proporcional para a candidatura majoritária, como ocorreu no caso dos autos.
Com efeito, em recente julgado de relatoria da e. Desembargadora Claudia Cristina Cristofani
esta Corte decidiu que não caracteriza desvio ou desvirtuamento do FEFC a doação de recursos
partidários feita por candidato proporcional em favor de candidatura majoritária coligada, quando
autorizada pela norma eleitoral e efetivamente direcionada às finalidades da campanha. Confira-
se:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÃO
2024. DESAPROVAÇÃO.
DOAÇÕES
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
REALIZADAS
POR
CANDIDATO
PROPORCIONAL
PARA
A
CAMPANHA
MAJORITÁRIA. MATERIAIS GRÁFICOS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO
ESPECIAL
DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
PARTIDOS
COLIGADOS NA MAJORITÁRIA. REGULARIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de
campanha do recorrente, relativas às eleições de 2024, em razão da realização de
doação estimável em dinheiro para a candidata a prefeita, filiado a partido diverso,
coligado ao seu, em suposta violação ao art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44722283 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
2. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando que não há vedação a
doações entre candidatos de partidos coligados e que não houve desvirtuamento na
aplicação dos recursos do FEFC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão diz respeito a verificar se a doação estimável realizada
pelo candidato recorrente configura irregularidade, à luz do art. 17, § 2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, veda a transferência de
recursos do FEFC por parte da campanha majoritária a candidatos proporcionais
filiados a partidos diversos daquele que originariamente realizou o repasse, ainda
que pertencentes à mesma coligação.
5. A realização da doação pelo candidato proporcional em favor da campanha
majoritária da coligação está em conformidade com o objetivo de
financiamento coletivo previsto na norma, não configurando desvio ou
desvirtuamento do FEFC, pois os recursos poderiam ser destinados
diretamente pelo partido do recorrente à campanha majoritária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: Não caracteriza desvio ou desvirtuamento do FEFC a doação
de recursos partidários feita por candidato proporcional em favor de candidatura
majoritária coligada, quando autorizada pela norma eleitoral e efetivamente
direcionada às finalidades da campanha.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º e § 9º;
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º; Lei nº 9.504/1997, art. 16-C.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
j. 03.10.2022.
(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº060034523, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025).
Assim, não se verifica irregularidade na transferência de valores da prestadora para candidatura
majoritária coligada, sobretudo considerando que o repasse seria para o pagamento de despesas
eleitorais de candidatos da coligação, bem como a comprovação de contratações e a emissão de
notas fiscais de despesas da coligação em nome de Jair Bokorni.

Num. 44722283 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
Em contrapartida, conforme explicitado acima, a transferência realizada do candidato ao cargo
majoritário para um candidato a cargo proporcional de partido distinto é irregular e esta
irregularidade ocorreu nesta prestação de contas, conforme ID 44628730, referente à doação
recebida em 06/09/2024, no valor de R$198,33, oriundos do FEFC e provenientes do candidato
ao cargo de Prefeito, Jair Bokorni para a prestadora, a saber:
No entanto, o vício não foi identificado pelo setor técnico, nem pelo Ministério Público Eleitoral
atuante em primeiro grau de jurisdição, não foi analisado na sentença, nem foi objeto do recurso,
razão pela qual é matéria prescrita.
No tocante ao pagamento realizado pela Coligação Unidos por Entre RIos do Oeste -
PP/PL/MDB, via GRU, ao Tesouro Nacional em ID 44628828, trata-se de pagamento realizado
por terceiro não interessado, sem qualquer determinação judicial para tanto, neste processo,
razão pela qual eventual restituição do indébito deve ser discutida pela via adequada, na Justiça
competente.
Deste modo, mister o provimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de aprovar as contas
eleitorais.
DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto por KELLY MAIARA PIONER DA CRUZ, para o fim de reformar a sentença recorrida
e aprovar as contas apresentadas pela recorrente, referentes às Eleições de 2024.
VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

Num. 44722283 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 15/09/2025 10:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091510250984000000043660600
Número do documento: 25091510250984000000043660600
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/09/2025 15:04:51
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600207-
58.2024.6.16.0129 - Entre Rios do Oeste - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA
JAMUS MARCHI - RECORRENTE: KELLY MAIARA PIONER DA CRUZ - Advogados do(a)
RECORRENTE: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, CARLOS HENRIQUE POLETTI
PAPI - PR83807, MARCELO DALANHOL - PR31510, PABLO LORENZATTO - PR79411-A, ALMIR
ROGERIO DENIG BANDEIRA - PR47406-A, RUY FONSATTI JUNIOR - PR24841 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 129ª ZONA ELEITORAL DE SANTA HELENA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 09.09.2025